Tribunal: TJMT
Processo: 1046956-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046956-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), LUANA GATTASS E SILVA - CPF: 006.989.751-46 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ILDA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.735.841-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO (ART. 525, §4o, CPC). ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se houve preclusão quanto ao valor da execução supostamente homologado; (ii) se o depósito realizado pela executada importou em quitação integral do débito; e (iii) se a impugnação ao cumprimento de sentença observou o disposto no art. 525, §4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A impugnação por excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, ônus não atendido pela executada. 4. A atualização monetária integra o próprio crédito judicial, não configurando rediscussão de matéria preclusa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §4o, do CPC, sob pena de rejeição.” “2. A homologação de cálculo com determinação de pagamento do valor atualizado até a data do efetivo adimplemento não configura fixação de quantum imutável, inexistindo preclusão quanto à atualização monetária e consectários legais
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do
cumprimento de sentença
, manejado em face de
Ilda Marques de Oliveira
, que
rejeitou a impugnação apresentada
e

determinou a complementação do valor tido como saldo remanescente da execução
.

Sustenta a agravante, que inexiste saldo remanescente a ser pago, aduzindo a ocorrência de
erro material nos cálculos
,

ao desconsiderar que o valor homologado pela Contadoria Judicial teria se tornado definitivo, não tendo sido objeto de impugnação oportuna pela exequente.

Assevera que a correção de erro material constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Pontua que
houve
integral adimplemento da obrigação
, com a realização de depósito judicial correspondente ao valor homologado e devidamente atualizado e que a determinação de pagamento de novo valor configura violação à estabilidade das decisões judiciais, à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,
para cassar a decisão impugnada, com o reconhecimento do erro material ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 338823865.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 339639882.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 342008354, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que o juiz
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, então, executada,

e
determinou a complementação do valor tido como saldo remanescente da execução
sob pena de adoção de medidas constritivas.

Insurge-se, então, a agravante. Su
stenta a existência de decisão anterior homologando os cálculos no valor de R$ 27.513,33, a qual não teria sido impugnada pela exequente, operando-se a preclusão e teria promovido depósito integral do valor homologado, inexistindo saldo remanescente.

Por sua vez, a agravada, em contraminuta, refuta tais alegações, afirmando que a decisão invocada pela agravante não fixou valor imutável, mas homologou cálculo pericial, determinando o pagamento do montante atualizado até a data do efetivo adimplemento, razão pela qual o depósito realizado pela instituição financeira, em momento posterior, não teria contemplado integralmente a atualização devida, subsistindo saldo remanescente.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, impende destacar que a decisão agravada assentou fundamento autônomo e suficiente para a rejeição da impugnação: a inobservância do art. 525, § 4o, do CPC, segundo o qual, alegando o executado excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo:

“Art. 525 (...)

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No caso em pauta, a magistrada singular consignou expressamente que a executada limitou-se a discordar do valor indicado pela exequente, sem apresentar o demonstrativo exigido pela norma processual. Tal circunstância, por si só, legitima a rejeição da impugnação, por ausência de pressuposto legal específico para o conhecimento da alegação de excesso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera insurgência genérica contra o valor executado, desacompanhada da indicação do montante reputado correto e do respectivo demonstrativo, não atende ao comando do art. 525, § 4o, do CPC, inviabilizando o acolhimento da tese de excesso.

Outrossim, a alegação de que teria ocorrido preclusão quanto ao valor homologado não encontra respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos. Conforme se extrai dos autos, notadamente dos trechos decisórios, a decisão invocada pela agravante homologou o cálculo pericial e determinou o pagamento do valor indicado, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.

Nessa perspectiva, não se trata de valor estanque e imutável, mas de montante sujeito à atualização monetária e consectários legais até o adimplemento integral da obrigação. A atualização constitui elemento intrínseco ao próprio crédito judicial, não configurando inovação indevida nem violação à coisa julgada.

Se o depósito efetuado pela agravante não correspondeu ao valor atualizado na data do pagamento, remanesce diferença exigível, não havendo que se falar em rediscussão de matéria preclusa, mas em mera apuração do saldo efetivamente devido.

Quanto à invocação da tese de erro material, é certo que inexatidões aritméticas podem ser corrigidas a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Todavia, a hipótese em exame não evidencia de plano, erro material, mas controvérsia acerca do valor atualizado devido na data do pagamento, o que se insere no âmbito próprio da fase de cumprimento de sentença e da verificação do adimplemento integral.

Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de correção de eventual erro material, tal circunstância não afastaria o dever da parte executada de cumprir o ônus processual previsto no art. 525, § 4o, do CPC, quando opta por impugnar o cumprimento de sentença sob alegação de excesso.

Portanto, à luz dos fundamentos expostos, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026